Tribunal: TJBA
Processo: 0000100-49.2012.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000100-49.2012.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA _ CPF: 084.186.835-20 Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DE PESSOA FALECIDA. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão de a ação ter sido ajuizada em face de pessoa já falecida antes do seu ajuizamento. A embargante alega omissão, contradição, obscuridade e erro material, sustentando, ainda, ausência de prescrição intercorrente e necessidade de enfrentamento de dispositivos legais e precedentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, especialmente quanto à extinção do processo por ausência de capacidade processual da parte ré falecida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente, inexistindo qualquer vício que justifique sua integração ou correção. 5. A pessoa falecida não possui personalidade jurídica nem capacidade processual, o que impede a formação de relação processual válida quando a ação é proposta em seu desfavor. 6. A sucessão processual somente se aplica quando o falecimento ocorre no curso do processo, sendo inviável quando o óbito antecede o ajuizamento da ação. 7. A inexistência de relação processual válida inviabiliza a emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou dos sucessores, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito. 8. A pretensão da embargante evidencia tentativa de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, mas apenas aqueles essenciais à formação de seu convencimento. 10. A jurisprudência é pacífica no sentido de que embargos de declaração não constituem meio adequado para reforma do julgado quando ausentes os vícios legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo incabível sua utilização para rediscussão do mérito. 2. O ajuizamento de ação em face de pessoa já falecida impede a formação de relação processual válida, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A ausência de vícios no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, IV, 921, §4º-A, 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.689.797/RJ; AgInt no REsp 1.711.641/MG; TJDF, ED 0701899-39.2018.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos autos da Apelação n° 0000100-49.2012.8.05.0153, da Comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que figura como, Embargante, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, e, como Embargado, MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.